Tribunal: TJDFT
Processo: 0734824-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do C), no contexto do artigo 5o da Lei n. 11.340/06, com alegações de ausência de provas suficientes à condenação e revisão da dosimetria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria para a manutenção da condenação; e (ii) revisar a fração utilizada para o aumento da pena na primeira fase dosimétrica.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
4. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que descreve lesões coerentes com a versão da ofendida.
5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.